Tribunal: TJES
Processo: 5046994-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046994-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DIREITO QUE SE CONSTITUI AUTOMATICAMENTE COM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação movida por servidor público em face do Estado do Espírito Santo, objetivando o recebimento de valores retroativos a título de abono de permanência, desde a data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária e optou por permanecer em atividade.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Ente Estatal ao pagamento das parcelas vencidas, fundamentando que o benefício é devido a partir do momento em que o servidor implementa as condições para a jubilação, independentemente de prévia provocação administrativa.

O Estado recorre sustentando a necessidade de requerimento administrativo prévio como termo inicial para o pagamento da vantagem, bem como a ausência de interesse de agir por falta de pretensão resistida na esfera administrativa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se o recebimento do abono de permanência está condicionado à existência de requerimento administrativo prévio por parte do servidor público.

Verificar se o direito ao benefício decorre automaticamente do preenchimento dos requisitos constitucionais para a aposentadoria.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia cinge-se à necessidade de requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência. De plano, destaca-se que o interesse de agir está configurado, uma vez que a tese defensiva de mérito do Estado demonstra a resistência à pretensão do autor.

O abono de permanência, instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e atualmente previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, possui natureza de incentivo para que o servidor que já possui condições de se aposentar permaneça em atividade.

Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o pagamento do abono de permanência é devido desde o momento em que o servidor preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária e permanece no serviço público, senão vejamos:

E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO . ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES . VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2 . Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento . (STF - ARE: 1310677 SC 5005518-20.2018.4.04 .7205, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 03/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 13/08/2021)

O direito à referida vantagem constitui-se de forma automática e vinculada à implementação dos requisitos legais, sendo o ato de concessão meramente declaratório. Impor a necessidade de requerimento administrativo prévio criaria uma barreira não prevista na Lei Maior, configurando enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiaria da força de trabalho do servidor sem a devida contraprestação constitucional.

Portanto, comprovado o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária em data pretérita ao pedido administrativo ou ao ajuizamento da ação, o pagamento dos retroativos é medida impositiva, não merecendo a sentença qualquer reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe
provimentno, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

Tese de julgamento: "O pagamento do abono de permanência é devido desde a implementação dos requisitos para a aposentadoria voluntária, sendo desnecessária a existência de requerimento administrativo prévio para a constituição do direito."

Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)